Tribunal: TJSP
Processo: 1011275-92.2015.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada contradição quanto a aplicação da multa prevista no art. 1.026, parágrafo 3o, do CPC, por ocasião da oposição dos primeiro embargos de declaração. Multa devida. Declaratórios opostos sob alegada

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada contradição quanto a aplicação da multa prevista no art. 1.026, parágrafo 3o, do CPC, por ocasião da oposição dos primeiro embargos de declaração. Multa devida. Declaratórios opostos sob alegada obscuridade quanto à fixação da verba honorária. Inexistência. Acórdão claro e fundamentado nos preceitos legais contidos no art. 85, parágrafos 2o e 11, art. 86, ambos do CPC. Erro material evidenciado na fixação do percentual da multa. Vício corrigido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011275-92.2015.8.26.0004/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOLANGE MARCELA DE ALMEIDA, são embargados DANILO AUGUSTO DE
ALMEIDA FILHO e VERA LUCIA CARDOSO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011275-92.2015.8.26.0004/50002 -Voto no 00369C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1011275-92.2015.8.26.0004/50002
Origem: 2a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Magistrado Prolator: Dr. Rodrigo de Castro Carvalho
Embargante: Solange Marcela de Almeida
Embargados: Danilo Augusto de Almeida Filho e outro
Voto no 00369C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro
material.
CASO CONCRETO. Alegada contradição quanto a aplicação
da multa prevista no art. 1.026, parágrafo 3o, do CPC, por
ocasião da oposição dos primeiro embargos de declaração.
Multa devida. Declaratórios opostos sob alegada obscuridade
quanto à fixação da verba honorária. Inexistência. Acórdão
claro e fundamentado nos preceitos legais contidos no art. 85,
parágrafos 2o e 11, art. 86, ambos do CPC. Erro material
evidenciado na fixação do percentual da multa. Vício
corrigido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar
erro material.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Solange Marcela de Almeida contra v. acórdão de fls. 04/10, o qual
rejeitou os embargos de declaração, por ela opostos, aplicando-lhe
multa de 10% sobre o valor da causa, assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011275-92.2015.8.26.0004/50002 -Voto no 00369C
3
“Embargos de Declaração. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
Caso concreto. Alegada obscuridade quanto a fixação
dos honorários sucumbenciais. Inexistência. Fixação
que obedeceu ao disposto no art. 85, parágrafos 2o e 11,
e art. 86, todos do CPC. Aresto que considerou a
natureza da causa, o grau de zelo e dispêndio de tempo.
Atendimento aos parâmetros para afixação justa,
proporcional e razoável. Mero Inconformismo.
Embargos rejeitados, com aplicação de multa”.
Os declaratórios são interpostos sob alegada contradição,
quanto a condenação ao pagamento da multa prevista no art. do
art. 1.026, §3o1, do Código de Processo Civil, pois arbitrada em
10% sobre o valor da causa.
Sustenta a embargante, em síntese, que ao opor os primeiros
embargos objetivava esclarecimento do aresto recorrido, no tocante
1 § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a
até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará
condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de
gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011275-92.2015.8.26.0004/50002 -Voto no 00369C
4
à distribuição dos ônus sucumbências, não o fez com propósito
procrastinatório, logo, sem razão a multa aplicada, ainda mais no
patamar fixado pela Corte.
Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando-se o vício
pra apontado.`
É o relatório
Os recurso deve ser conhecido, porquanto tempestivo, e, no
mérito, acolhido.
Conforme redação do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil2,
os embargos de declaração têm estrito cabimento contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Na espécie, o v. acórdão contém erro material, que reclama correção.
Antes, porém, alguns contornos são necessários.
A multa aplicada por ocasião da oposição dos primeiros embargos
2 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011275-92.2015.8.26.0004/50002 -Voto no 00369C
5
mostra-se devida, pois, diferentemente do alegado pela recorrente, a fixação
dos honorários mostrou-se clara quando da prolação do aresto de fls. 159/173.
Os honorários estão de acordo com os preceitos legais dispostos nos
artigo 85, parágrafos 2o e 11 e artigo 86, ambos do CPC, portanto, não havia
(como não há) qualquer contradição ou obscuridade, logo, patente a pretensão
de alteração, por meio de via inadequada, do percentual fixado.
Feitas tais considerações, cabe a correção do percentual da multa
fixada, pois erroneamente fixada em “10%”, quando o correto seria: 1%.
Trata-se, portanto, de mero erro material.
Desse modo, às fls. 10, leia-se:
“Assim, sendo manifestamente protelatórios
estes embargos, condeno a parte ao pagamento de multa de
1% do valor atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §2o2 , do
Código de Processo Civil”.
Pelo exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração e o faço para sanar o erro material, no
tocante ao percentual da multa aplicada, nos moldes do voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011275-92.2015.8.26.0004/50002 -Voto no 00369C
6
Rodolfo Pellizari
Relator